Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700384-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRY LUCIO REIS, FABIANE TORRES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRY LUCIO REIS e FABIANE TORRES OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0700975-70.2018.8.07.0004, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido para que os valores garantidos a título de indenização de transporte por uso de veículo próprio fossem inseridos no contracheque dos servidores. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelos agravantes. Contrarrazões apresentadas (i.d. 16695444). Em seguida, os agravantes pediram a desistência do agravo (i.d. 17281843). Relatei. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Condeno os agravantes a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, o que arbitro em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa originária, cuja execução ficará suspensa pelo prazo legal, uma vez que lhes defiro a gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 16:10:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator